Tribunal: STJ
Processo: 1009515-17.2015.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1391905 - SP (2018
/0289449-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JADER TELES
EMBARGANTE
: LUCIANA CARLA DE FREITAS TELES
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO ARAGÃO DE MELO - SP262334
EMBARGADO
: ORLANDO BATISTA
EMBARGADO
: KELY APARECIDA DE SOUZA PAULA
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
CARLA PINHO ARTIAGA E OUTRO(S) - SP330409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não provimento do agravo interno no agravo em recurso
especial, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse,
alegando omissão e contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na análise das
preliminares de apelação; (ii) a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
foi correta.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a
decisão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022, CPC). No caso em tela, o acórdão embargado não padece
de qualquer omissão ou contradição.
4. A pretensão dos embargantes desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, sendo forçoso reconhecer que a parte
pretende, na verdade, o rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA50983902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 92f80cf4-0bea-4311-8696-4ca429a04089

5. Verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração, condena-se os embargantes ao pagamento da multa de
2% sobre o valor atualizado da causa em favor dos embargados, nos
termos do art. 1.026, § 2o.
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50983902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 92f80cf4-0bea-4311-8696-4ca429a04089

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1391905 - SP (2018
/0289449-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JADER TELES
EMBARGANTE
: LUCIANA CARLA DE FREITAS TELES
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO ARAGÃO DE MELO - SP262334
EMBARGADO
: ORLANDO BATISTA
EMBARGADO
: KELY APARECIDA DE SOUZA PAULA
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
CARLA PINHO ARTIAGA E OUTRO(S) - SP330409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não provimento do agravo interno no agravo em recurso
especial, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse,
alegando omissão e contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na análise das
preliminares de apelação; (ii) a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
foi correta.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a
decisão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022, CPC). No caso em tela, o acórdão embargado não padece
de qualquer omissão ou contradição.
4. A pretensão dos embargantes desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, sendo forçoso reconhecer que a parte
pretende, na verdade, o rejulgamento da causa.
5. Verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração, condena-se os embargantes ao pagamento da multa de
2% sobre o valor atualizado da causa em favor dos embargados, nos
termos do art. 1.026, § 2o.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JADER TELLES e
LUCIANA CARLA DE FREITAS TELES (JADER e outra) contra acórdão desta Terceira
Turma que decidiu pelo não provimento do agravo interno no agravo em recurso
especial, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
RELATOR QUE TEM A FACULDADE DE RECONSIDERAR,
TAMBÉM MONOCRATICAMENTE, ANTERIOR DECISÃO POR ELE
PROFERIDA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ART. 489 E 1.022 DO
CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS NECESSÁRIOS AO
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE FORAM ENFRENTADOS
PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. MÉRITO DA DEMANDA. CULPA
PELO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO, ALÉM
DE ANALISE DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7,
AMBAS DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO
NO ART. 397 DO CC. TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O relator, ao julgar o agravo interno, pode, monocraticamente,
reconsiderar sua decisão.
2. Não se mostra desprovido de fundamentação o julgado que ratifica
as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. Precedentes.
3. Não há que se falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
4. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim
de reconhecer que a rescisão do contrato não se deu por
responsabilidade dos compradores, seria necessária a interpretação
de cláusulas do contrato, assim como o revolvimento do acervo fático-
probatório da causa, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
6. A matéria pertinente ao arts. 397 do CC não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento.
7. Não realizado o necessário cotejo analítico, com a demonstração da
identidade das situações fáticas e da interpretação diversa dada ao
Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

mesmo dispositivo, não é possível o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial.
8. É cabível a majoração de honorários recursais mesmo que não
tenha havido apresentação de contrarrazões ao apelo nobre.
Precedente.
9. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls. 986/987)

Nas razões dos presentes aclaratórios, JADER e outra apontaram,
inicialmente, omissão sobre as preliminares apresentadas no recurso especial e, ao
final, requer o afastamento da contradição da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
visto que não foram requeridas provas e análise do contrato (e-STJ, fls. 1.000-1.019).
Houve apresentação de contraminuta por ORLANDO BATISTA e KELY
APARECIDA DE SOUZA PAULA defendendo que não há omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado, e que os embargos de declaração foram
manejados com intuito protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de
má-fé (e-STJ, fls. 1.024-1.027).
É o relatório.
VOTO

Trata-se de embargos de declaração em que se discute a alegada omissão
e contradição do acórdão embargado quanto à preclusão do vício de citação e à
nulidade de intimação dos advogados para apresentarem contrarrazões.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na análise das
preliminares de apelação; (ii) a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ foi correta.
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a decisão
contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Trata-se de recurso de
, em que é de rigor que a
fundamentação vinculada
parte aponte precisamente a existência de tais defeitos, porque é inadmissível recurso
rotulado como embargos de declaração, mas com o fim de pedir reconsideração ou
simples reexame da matéria decidida.
No caso em tela, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou
contradição.
O caso cuida de uma ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse,
na qual JADER e outra foram condenados pelo descumprimento do contrato de
compra e venda de um imóvel.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação, manteve a
sentença de primeira instância, fundamentando que o financiamento não foi aprovado
devido ao comprometimento da renda de JADER e outra e à falta de entrega por eles
de documentos necessários.
Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

No recurso especial, JADER e outra buscaram a reforma do acórdão,
alegando falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, além de
questionarem a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em resumo, após a interposição de 3 recursos (e-STJ, fls. 866-877, 889-
894, fls. 923-934 e fls. 946-949), entre agravo em recurso especial, agravo internos e
embargos de declaração que se transformou em agravo interno, esta Corte negou
provimento ao recurso especial de JADER e outra, afirmando que todas as questões
fundamentais foram apreciadas e que a análise das cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório é vedada nesta instância.
Dessa última decisão, JADER e outra interpuseram os embargos de
declaração em análise.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, JADER e outra sustentaram contrariedade ao
art. 1.022, do CPC, alegando que não foi analisada as preliminares de seu recurso
especial e que o acordão foi contraditório, ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois
não foram requeridas provas e nem análise de contrato.
Há que se destacar que o acórdão embargado não foi obscuro, omisso ou
contraditório. Todas as matérias foram exaustivamente analisadas, a irresignação não
cuida, pois, de omissão; antes, refere-se a mero inconformismo com a decisão que
chegou a conclusão diversa daquela esperada pelo embargante.
Portanto, não há omissão, mas sim uma análise desfavorável aos
embargantes.
Quanto à alegada contradição ante a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, também não há defeito no acordão, uma vez que, para a aplicação delas, não há
necessidade que qualquer das partes requeiram produção de provas, mas que este
órgão julgador, para análise do recurso, necessidade analisar as provas dos autos e
cláusulas contratuais, o que é vedado.
Dessa forma, a mera veiculação de inconformismo com o resultado do
julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.524.835/SE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
, DJe

17/2/2020
19/2/2020 – sem
destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de
).
30/8/2016
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.427.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
, DJe

17/2/2020
20/2/2020 –
sem destaques no original)

Em suma, o acórdão embargado está plenamente fundamentado e não
padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, e a pretensão os embargantes
desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo forçoso reconhecer que
a parte pretende, na verdade, o rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

Verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, na
medida em que não houve qualquer premissa de fato equivocada, servindo a oposição
dos embargos apenas para tumultuar o processo, condeno JADER TELES e LUCIANA
CARLA DE FREITAS TELES ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa em favor dos embargados, nos termos do art. 1.026, § 2o.
Nessas condições
os embargos de declaração, com imposição de
REJEITO
multa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50729003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:20:59
Código de Controle do Documento: 2d872770-4f8b-41c3-bf86-db3119190bcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.391.905 / SP
Número Registro: 2018/0289449-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10095151720158260196
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JADER TELES
AGRAVANTE : LUCIANA CARLA DE FREITAS TELES
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO ARAGÃO DE MELO - SP262334
AGRAVADO
: ORLANDO BATISTA
AGRAVADO
: KELY APARECIDA DE SOUZA PAULA
ADVOGADOS : WAGNER ARTIAGA - SP086731
CARLA PINHO ARTIAGA E OUTRO(S) - SP330409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JADER TELES
EMBARGANTE : LUCIANA CARLA DE FREITAS TELES
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO ARAGÃO DE MELO - SP262334
EMBARGADO : ORLANDO BATISTA
EMBARGADO : KELY APARECIDA DE SOUZA PAULA
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
CARLA PINHO ARTIAGA E OUTRO(S) - SP330409
Documento eletrônico VDA50972945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 3424132c-a220-419a-aa3a-2593aa6fa58a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 3424132c-a220-419a-aa3a-2593aa6fa58a